Tribunal: TJES
Processo: 5004129-80.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004129-80.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON SERGIO MANTHAY OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004129-80.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MARLON SERGIO MANTHAY OLIVEIRA

RECORRIDO
:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. TELEVISOR. DEFEITO APARECIDO QUASE CINCO ANOS APÓS A AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II, da Lei 9099/95.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que pode-se adotar outras providências, como a realização de prova simplificada, exame de documentos juntados, vídeos, parecer da autorizada juntado, posicionamento da requerida diante dos fatos, outros fatos e decisões (já proferidas em Tribunais) com produtos extremamente similares ocorridos com outros clientes, ou seja, outros meios de prova que não dependam somente da prova pericial, sem prejudicar assim o acesso à justiça do autor.

3.
No presente caso, verifica-se que a reclamação versa sobre vício oculto em televisor adquirido em 21/12/2019, cujo defeito somente se manifestou em maio de 2024, ou seja, quase cinco anos após a compra. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios ocultos (art. 18 c/c art. 26, § 3º), a comprovação da origem do defeito, se decorrente de fabricação ou de desgaste natural/mau uso, demanda prova técnica idônea. O orçamento juntado aos autos limita-se a descrever a peça envolvida (BN95-04762A – tela de visualização), sem indicar a causa efetiva do defeito ou demonstrar, de forma conclusiva, que este é de fabricação. Tal elemento, portanto, não afasta as demais causas possíveis e não supre a necessidade de perícia especializada. Assim, medida que se impõe é a manutenção da sentença objurgada.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)